Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A IMPUTABILIDADE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1 Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. A Defesa postula absolvição imprópria. Subsidiariamente, requer reconhecimento da forma tentada e da semi-imputabilidade, bem com redução de pena, substituição por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade.
2 A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pela prova dos autos, em especial pelo depoimento da vítima, que esclareceu que o réu a esmurrou e ameaçou com faca para lhe subtrair bens, e pelo depoimento do policial militar condutor do flagrante, que localizou parte da res furtiva na posse do réu.
3 Para eventual absolvição imprópria, é imprescindível a demonstração da inimputabilidade do réu em exame de insanidade mental, o qual, todavia, não foi requerido durante a instrução processual, inexistindo, ademais, dúvidas sobre a sanidade mental do réu.
4 De acordo com a teoria da amotio, adotada pela jurisprudência pátria, não há necessidade de que a posse dos bens subtraídos seja mansa, pacífica e desvigiada. Inteligência da Súmula 582/STJ.
5 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, quando observado o critério trifásico previsto no art. 68 do CP, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime.
6 Inviável o deferimento do pedido para recorrer em liberdade, quando a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada pelo Juízo a quo.
7 Recurso conhecido e desprovido.